Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. CABIMENTO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Findado o período inicialmente firmado entre as partes, e, diante da notificação feita pela apelada, a qual denunciou o contrato e solicitou a desocupação do imóvel, tem-se que esse restou resolvido. Sendo, inclusive, correta a medida liminar de despejo com base no artigo 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91. 1.1. Não sendo a Ação de Despejo fundada na falta de pagamento de aluguel, não há se falar em aplicação do artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91.
2. Diante da comprovação do pagamento dos débitos pleiteados, correto é o abatimento dos valores despendidos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.